Tribunal: TJBA
Processo: 8002813-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002813-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: CELIA CARDOSO OLIVEIRA VILELA Advogado(s):RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PEDIDOS DA AÇÃO CONDUTORA JULGADOS LIMINARMENTE IMPROCEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Do Brasil S. A. contra decisão de saneamento proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos de ação de cobrança que objetiva a reparação de danos por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, mantendo o banco no polo passivo da demanda e determinando o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no Tema 1.150, fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 4. O STJ, ao julgar a Controvérsia nº 738 (Tema 1.387), estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é a data do saque integral da conta vinculada ao PASEP. 5. O saque integral representa o momento em que o titular tem acesso ao saldo final e pode verificar eventual discrepância, configurando a ciência objetiva do dano (actio nata). 6. No caso concreto, a autora realizou o saque integral em 22/11/1995, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 31/05/2025, evidenciando o transcurso de mais de 29 anos (ID’s 508245645 e 503235063 – processo referência). 7. O decurso do prazo superior a 10 anos conduz ao reconhecimento da prescrição, impondo a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. 8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido, para, reformando integralmente a decisão interlocutória agravada, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, e julgar liminarmente improcedentes os pedidos realizados na ação condutora, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, 1.019, I, 931, 937, VIII, 85, § 2º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387 (REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE); TJ-BA, Apelação nº 8007057-62.2023.8.05.0146, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 25.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8002813-38.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S. A. e como agravada CELIA CARDOSO OLIVEIRA VILELA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-235/237